Tribunal: STF
Processo: RE 1382000
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DEMONSTRADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PELO CONTEXTO PECULIAR DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amazonas: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO 
E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PARA O PROVIMENTO 
DE CARGOS EFETIVOS DO CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DO AMAZONAS. APROVADOS PARA O CADASTRO RESERVA. DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. In casu, o objeto do writ é a nomeação dos Impetrantes, após o prazo de validade do certame, para o cargo de 3° Sargento Auxiliar de Saúde (Técnico em Enfermagem), tendo em vista a desistência dos aprovados melhor classificados.



    2. Constam nos autos as provas pré-constituidas do direito 
pleiteado, notadamente, a comprovação da convocação 
apenas dos aprovados nas vagas imediatas ofertadas no 
certame, excluindo o cadastro reserva.  
 3. Diante do contexto excepcional e peculiar que permeia 
este concurso público, a desistência dos candidatos melhor 
classificados convola a mera expectativa de direito em 
direito líquido e certo dos candidatos aprovados no cadastro 
reserva, ainda que expirado o prazo de validade do 
certame 
 4. SEGURANÇA CONCEDIDA” (e-doc. 3).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 5).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I, II e IV do art. 37 da Constituição da República e argumenta que “as Recorridas foram aprovadas em 352°, 353°, 358° e 359° lugares no concurso público de provas para provimento do cargo de 3° Sargento Auxiliar de Saúde (Técnico em Enfermagem) do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Amazonas, em função de concurso público regulamentado pelo Edital n. 001/2009-CBMAM, de 25/09/2009, fora, portanto, das 293 vagas ofertadas no instrumento convocatório do certame” (fl. 3, e-doc. 7).



    Afirma que “o direito em que se fundava a ação do Recorrido, como dito acima, foi a decisão prolatada na ACP n. 0610834-37.2014.8.04.0001, na qual somente se conferia direito de nomeação aos candidatos aprovados dentro dos cargos do edital, independentemente de desistências” (fl. 7, e-doc. 7).



    Anota que “o surgimento de vaga, por desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas, teria que ocorrer durante a validade do certame. Ocorre que, passados cinco anos do término do prazo de validade do concurso, não apresentação à Administração de desistência para o cargo de 3º Sargento Auxiliar de Saúde (Técnico em Enfermagem)” (fl. 10, e-doc. 7).



    Sustenta que “tendo esvaído o prazo de validade do concurso público em questão em março de 2014 sem que termo de desistência tenha sido apresentado à Administração, não há mais que se falar em surgimento de vaga durante o prazo de validade do concurso” (fl. 10, e-doc. 7).



    Aponta que “os termos de desistências deveriam ter sido apresentados à Comissão do concurso público, durante o prazo de validade do certame, não agora, em juízo, no ano de 2020” (fl. 12, e-doc. 7).



    Assevera que “a convocação dos aprovados do concurso em comento, após o término do prazo de validade, deu-se apenas em cumprimento de ordem judicial prolatada na Ação Civil Pública n. 0610834-37.2014.8.04.0001, na qual constou expressamente que ‘a eventual desistência de convocados não implicará o direito de candidatos subsequentes aprovados fora do número de vagas, haja vista já ter sido ultrapassado o prazo de validade do certame’” (fl. 12, e-doc. 7).



    Conclui que “o que houve, em verdade, é que o Tribunal a quo, utilizando-se de jurisprudência inaplicável ao caso em comento (direito de nomeação de candidatos do cadastro de reserva em caso e desistência durante o prazo de validade do concurso), conferiu direito de nomeação a candidato aprovado fora das vagas do edital, mas em dissonância com o entendimento estabelecido pela Corte Suprema no Re n. 837.311/P1” (fl. 12, e-doc. 7).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311-RG (Tema 784), Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” (DJe 18.4.2016).



    Confira-se trecho do julgado proferido pelo Tribunal de origem cuja reforma o recorrente pretende: 



    “A questão posta à apreciação deste Tribunal consiste na possibilidade de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, inicialmente nas vagas destinadas ao cadastro reserva, mas que passaram a figurar dentro das vagas imediatas oferecidas no certame após a desistência de candidatos melhor colocados. 



    Além disso, trata-se de contexto fático peculiar, tendo em vista que o certame foi realizado em 2009, com expiração do prazo de validade em 2014 e nomeação dos candidatos aprovados em 2019, em cumprimento ao determinado por este Tribunal de Justiça no bojo da Ação Civil Pública nº 0610834-37.2014.8.04.0001. 



    (…) analiso a tese de inexistência de direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados no cadastro reserva em razão da expiração do prazo de validade do certame. 



    Compulsando detidamente os autos, verifico que os Impetrantes foram aprovados para o cargo de 3º Sargento Auxiliar de Saúde (Técnico de Enfermagem) previsto no Edital de n. 001/2009-CBMAM para provimento dos cargos efetivos a serem exercidos junto ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas. 



    O referido certame previu 293 vagas para provimento imediato, com 479 candidatos aprovados de acordo com o resultado final, sendo, portanto, 186 vagas destinadas ao cadastro reserva. 



    Assim, considerando que, em 03/08/20, o Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas publicou a relação dos candidatos matriculados para o curso de formação e que, das 293 vagas, apenas 227 foram ocupadas, restaram 66 não preenchidas. 



    Portanto, os Impetrantes passaram a figurar como aprovados dentro do número de vagas por terem sido classificados em 352º, 353º, 358º e 359º lugar no resultado final do concurso. 



    Nesta senda, afiro que o presente caso se enquadra no entendimento firmado pelos Tribunais Superiores no sentido de que ocorre o surgimento de direito subjetivo à nomeação em função da desistência de candidatos melhor classificados. 



    Assim, muito embora o Estado do Amazonas alegue que a desistência apta a gerar direito subjetivo à nomeação dos aprovados para o cadastro reserva é apenas aquela efetivada antes do término do prazo de validade, destaco que os Impetrantes não podem ser prejudicados pelo contexto peculiar que permeia este certame. 



    Ademais, rememoro que o concurso público ficou paralisado por anos em razão de ter sido alvo de diversas intercorrências processuais, inclusive com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade interposta em face da Lei Estadual n. 3.437/2009. 



    Neste viés, destaco o firme posicionamento deste Tribunal Pleno que decidiu reiteradas vezes que deve ser excepcionada, especificamente no caso deste certame, a tese geral que adota como marco temporal o prazo de validade do certame, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto que geraram a excessiva demora na convocação dos aprovados. (…).



    Outrossim, também não merece guarida a alegação de impossibilidade de concessão da segurança por ter sido reconhecida a inexistência de direito dos aprovados no cadastro de reserva no dispositivo do Acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública nº 0610834-37.2014.8.04.0001.



    Isso porque, de ofício, foi prolatada decisão nos autos dos Embargos de Declaração n. 0005925-28.2019.8.04.0000 para corrigir erro material, oportunidade em que o dispositivo do Acórdão supramencionado foi alterado para constar expressamente a possibilidade de nomeação dos aprovados no cadastro reserva quando presente o interesse público (…).



    Assim, presente o interesse público in casu, torna-se necessário o reconhecimento do direito líquido e certo dos Impetrantes à imediata nomeação no cargo de 3º Sargento Auxiliar de Saúde (Técnico em Enfermagem), uma vez que a mera expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo (…).



    Na espécie, concluo que este Tribunal Pleno possui firme entendimento no sentido de que a expiração do prazo de validade do concurso público não pode ser empecilho à nomeação dos candidatos aprovados no cadastro reserva, face ao peculiar e excepcional contexto fático em que está inserido o certame em questão” (fls. 6-17, e-doc. 3). 



    Na espécie em exame, embora o Estado do Amazonas alegue haver contrariedade ao decidido no Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, apontando que “o surgimento de vaga, por desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas, teria que ocorrer durante a validade do certame”, pelo acórdão questionado, não se comprova tenha o julgado recorrido destoado do que assentado no Tema 784 da repercussão geral.



    Como se pode verificar, o Plenário do Tribunal de Justiça do Amazonas asseverou que “deve ser excepcionada, especificamente no caso deste certame, a tese geral que adota como marco temporal o prazo de validade do certame, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto que geraram a excessiva demora na convocação dos aprovados”. Ressaltou-se ainda:



    “considerando que, em 03/08/20, o Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas publicou a relação dos candidatos matriculados para o curso de formação e que, das 293 vagas, apenas 227 foram ocupadas, restaram 66 não preenchidas” e que “os Impetrantes passaram a figurar como aprovados dentro do número de vagas por terem sido classificados em 352º, 353º, 358º e 359º lugar no resultado final do concurso. 



    Nesta senda, afiro que o presente caso se enquadra no entendimento firmado pelos Tribunais Superiores no sentido de que ocorre o surgimento de direito subjetivo à nomeação em função da desistência de candidatos melhor classificados. 



    Assim, muito embora o Estado do Amazonas alegue que a desistência apta a gerar direito subjetivo à nomeação dos aprovados para o cadastro reserva é apenas aquela efetivada antes do término do prazo de validade, destaco que os Impetrantes não podem ser prejudicados pelo contexto peculiar que permeia este certame” (grifos nossos).



    Como apontado pelo Tribunal de origem e pelas circunstâncias fático-jurídicas expostas no acórdão questionado, não se demonstra descompasso entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784), pois o Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, apenas em 3.8.2020, “publicou a relação dos candidatos matriculados para o curso de formação”, momento a partir do qual os “impetrantes passaram a figurar como aprovados dentro do número de vagas por terem sido classificados em 352º, 353º, 358º e 359º lugar no resultado final do concurso”, não podendo o comportamento inerte da Administração Pública caracterizar prejuízos aos administrados. 



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de ter direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público, com a ressalva de superveniente impossibilidade ou desnecessidade do provimento do cargo.



    Esse direito também se estende a candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre os postulantes ao cargo por desistência de candidatos classificados em colocação superior. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.214.940-AgR/TO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.004.069-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).



    5. Ademais, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à existência de direito líquido e certo dos recorrentes à nomeação pleiteada, por haver o surgimento de novas vagas no contexto peculiar do certame, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, a atrair a incidência da Súmula 279 deste Supremo Tribunal, o que impossibilita o regular processamento do recurso. 



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. ALEGADO DIREITO À NOMEAÇÃO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.096.931-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.4.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 843.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017) 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora